Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701829-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UILDES DOS SANTOS ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para promover o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator